Tribunal: TJDFT
Processo: 0008965-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. VERBA NÃO FIXADA NA ORIGEM DIANTE DO RITO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO QUANTO A ESSE PONTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
2. Repele-se o argumento da parte de necessidade do pré-questionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais, na medida em que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, dispensando-se manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. Para majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, faz-se necessária a existência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais pelo Juízo da instância de origem. Precedentes.
4. Embargos de declaração dos autores não providos.